Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701161-10.2020.8.07.0009 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Marcelo Henrique Medeiros da Silva Luciana Marques de Araújo Apelado: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Marcelo Henrique Medeiros da Silva e por Luciana Marques de Araújo contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido principal e o pedido reconvencional improcedentes (Id. 44371394). Luciana Marques de Araújo trouxe aos presentes autos a declaração de revogação do mandato anteriormente outorgado a sua advogada (Id. 455763960). Na ocasião, indicou como representante, com poderes específicos para a prática do no ato de revogação do aludido mandato, a advogada Carolina Nascimento Oliveira, OAB-DF no 65.707. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso processo, bem como a intimação pessoal da apelante Luciana Marques de Araújo para que regularize a sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Desde logo, advirta-se que o descumprimento da aludida ordem ensejará o não conhecimento do presente recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator